Tribunal: CARF
Processo: 13884.002497/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NÃO ENTREGUE PELA FONTE PAGADORA.
A simples falta do comprovante de rendimentos anual, à época do ajuste, não exime o contribuinte da obrigação de declarar tais rendimentos em sua declaração. Restando comprovado nos autos a percepção de rendimentos não devidamente declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder­dever de efetuar o lançamento de ofício do imposto de renda sobre a parcela de rendimentos omitidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.002497/2008-18
ACÓRDÃO
2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAURO MAURÍCIO DOS SANTOS FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NÃO
ENTREGUE PELA FONTE PAGADORA.
A simples falta do comprovante de rendimentos anual, à época do ajuste,
não exime o contribuinte da obrigação de declarar tais rendimentos em
sua declaração. Restando comprovado nos autos a percepção de
rendimentos não devidamente declarados pelo interessado, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de efetuar o lançamento de ofício do
imposto de renda sobre a parcela de rendimentos omitidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto do pedido de parcelamento, e, na parte conhecida, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento
de fls. 06 a 07, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2003, que apurou a seguinte infração:
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 19.980,73. Fonte pagadora: Instituto Nacional do
Seguro Social. Consta ainda que na apuração do imposto devido, foi compensado
o imposto de renda retido sobre os rendimentos omitidos no valor de R$
2.012,21.
Cientificado do lançamento em 05/12/2008 (fl. 27), o contribuinte apresentou,
em 08/12/2008, a impugnação de fls. 02 a 05, alegando que:
- em 31/12/2003 ainda se encontrava trabalhando normalmente com carteira
assinada, desconhecendo totalmente o fato de estar aposentado ou qualquer
valor depositado em seu nome pelo INSS, já que deu entrada no benefício em
30/09/2002;
- que em 02/03/2004 dirigiu-se a uma agência do INSS para ver o andamento do
processo e para sua surpresa tinha sido concedido o benefício, assim sendo como
declarar tais rendimentos sem ao menos saber ou ser comunicado pelo INSS;
- não recebeu R$ 19.980,73 apresentados no Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido. Nesse período foi depositada a quantia de R$ 8.286,00, ou seja,
onde foram parar os R$ 11.694,73? Para tanto, passa a requerer a devolução
destes valores a Receita Federal, pois não recebeu tal quantia. Hoje, como
aposentado, recebe em torno de R$ 1.800,00, ou seja, como explicar que recebeu
R$ 19.980,73 a cinco anos atrás. É caso talvez de levantamento da corregedoria
do INSS e da própria Receita Federal e da Secretaria da Presidência da República
para saber onde foi essa diferença;
- além do mais, encontra-se em tramitação projeto de lei que isenta débitos com
a Receita Federal com valores inferiores a R$ 10.000,0;
- por fim, requer o cancelamento do débito.
Posteriormente, os autos foram baixados em diligência (fls. 31, 32 e 33), para que
a fonte pagadora dos rendimentos, Instituto Nacional do Seguro Social se
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
3
manifestasse quanto aos pagamentos efetuados ao impugnante no ano-
calendário 2003, retornando o processo para julgamento com as informações de
fls. 36 a 40.
Cientificado das informações prestadas pela fonte pagadora, o contribuinte se
manifesta a fl. 44, alegando que nunca se negou a pagar impostos e o que
realmente contestou foi que não recebeu documentação adequada dos
rendimentos pagos. Anexa para conhecimento a MP 449/2008 que isenta débitos
até R$ 10.000,00. Afirma ainda que foram retidos na fonte pela relação
apresentada R$ 2.010,59 e pergunta como fica também esta restituição que
também não recebeu.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS NÃO ENTREGUE
PELA FONTE PAGADORA.
A simples falta do comprovante de rendimentos anual, à época do ajuste, não
exime o contribuinte da obrigação de declarar tais rendimentos em sua declaração.
Restando comprovado nos autos a percepção de rendimentos não devidamente
declarados pelo interessado, a autoridade administrativa tem o poder-dever de
efetuar o lançamento de ofício do imposto de renda sobre a parcela de
rendimentos omitidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 15/03/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 10/04/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
com base nos mesmos argumentos apresentados na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
De início, importante dispor que o Recorrente menciona em seu Recurso Voluntário
a Lei no 11.941/2009, mas não há pedido de parcelamento em relação aos débitos ora em
discussão. Por se tratar, portanto, de matéria estranha à lide, não conheço de tal argumento.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
4
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente, exceto no tocante ao mencionado
acima.
O contribuinte também questiona o fato de que as autoridades fiscais apenas
lançaram o imposto de renda após cinco anos do fato gerador. Em razão disso, importante tratar
da questão da decadência para lançar o tributo em discussão.
O fato gerador do imposto de renda, previsto no artigo 43, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional (CTN - Lei no 5.172/66) é complexivo, ou seja, só se aperfeiçoa definitivamente
no dia 31 de dezembro do ano-calendário, conforme dispõem os artigos 2 e 11 da Lei n° 8.134/90.
Essa regra se aplica, inclusive, à omissão de rendimentos, que também tem apuração anual,
conforme aduz a Súmula CARF no 38, abaixo transcrita:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo Ministro Luiz Fux no Resp
no 973.733 SC, julgado em sede de recurso repetitivo, se posicionou no sentido de que se não
houver pagamento antecipado do tributo o artigo aplicável para fins de decadência é o 173, I, do
CTN. Por outro lado, se houver pagamento antecipado do tributo, se aplica a regra do artigo 150, §
4o, do CTN. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO
ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA
DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo incorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito
(Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado
em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
Com base na declaração de ajuste anual do Recorrente do exercício 2004, ano-
calendário 2003, houve imposto de renda retido na fonte. Portanto, se aplica o artigo 150, § 4o, do
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
5
CTN, sendo a data limite para o lançamento 31/12/2008. Como o contribuinte foi cientificado do
lançamento em 05/12/2008 (fls. 19), não há que se falar em decadência.
No mais, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente
os mesmos argumentos deduzidos na Impugnação, nos termos do art. 114, § 12, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo no presente voto
a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações
posteriores, dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos de aposentadoria, pagos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social no ano de 2003, no valor de R$ 19.980,73.
Inicialmente, o contribuinte alegou não ter recebido os rendimentos em sua
totalidade, questionando o valor de R$ 11.694,73.
Baixados os autos em diligência, a fonte pagadora se manifestou a fl. 36,
apresentando o comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte, que
estaria de acordo com os valores pagos pela Previdência Social do INSS e o
histórico de crédito (fls. 37 a 40), os quais totalizam R$ 19.980,73, com retenção
na fonte de R$ 2.011,21.
Confirma-se, pois, a omissão de rendimentos tal qual apurada pelo fisco.
Sobre omissão de rendimentos, cumpre ressaltar que o art. 841 do Regulamento
do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999,
assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo
(Decreto-lei no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66,
art. 149, Lei no 8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de
1996, art. 18 e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
(...).
III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução
do imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
O § 2o do artigo 147 do Código Tributário Nacional determina:
“Art. 147 – O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo
ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
6
§ 2o - Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame, serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.”
O art. 11 da Lei n.o 8.981/1.995 observa que, a partir de 1o de janeiro de 1.995, a
pessoa física deverá apurar o saldo em reais do imposto a pagar ou o valor a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário, e
apresentar anualmente declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
Vê-se, então, que o descumprimento destes mandamentos provoca o poder-
dever do Fisco de, em revisão à declaração, corrigir estes desvios e efetuar o
lançamento de ofício sobre os valores omitidos.
Cumpre ressaltar que a regra do art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade
objetiva nas infrações de ordem tributária:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é, por assim dizer,
objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente.
Vale lembrar, também, que a atividade de fiscalização é vinculada e obrigatória,
por força do parágrafo único do art. 142 do CTN, cabendo à esfera administrativa
aplicar as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar
razões de cunho pessoal.
Outrossim, deve ser lembrado o disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro vigente à época dos fatos geradores em análise (Decreto-lei
n.o 4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 3.238, de agosto de
1957), “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Quanto ao fato de não ter recebido os informes de rendimentos, cumpre
esclarecer que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de
rendimentos pagos e imposto retido, podendo ser penalizada pelo não envio
desse comprovante, bem como por informação incorreta prestada, mas isso não
elide a responsabilidade do contribuinte pelas informações prestadas em sua
declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na
declaração anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de
informação da fonte pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações
prestadas na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
7
Vê-se, pois, que não há motivos para se submeter o caso à Corregedoria do INSS
ou da Receita Federal do Brasil, conforme requer o contribuinte em sua
impugnação.
Em relação ao IRRF, o mesmo somente é restituído aos contribuintes, após o
devido acerto na declaração de ajuste anual, quando são somados todos os
rendimentos recebidos, efetuadas as deduções cabíveis, apurado o imposto
devido, com base na tabela progressiva anual e compensado o imposto retido na
fonte.
A mera retenção na fonte constitui antecipação do imposto devido no ajuste
anual e não cria o direito à sua restituição. Somente após o cômputo do ajuste
anual conforme explicitado acima é que se verificará a situação individual de cada
contribuinte, se é saldo de imposto a pagar ou a restituir.
No presente caso, somados os rendimentos das duas fontes pagadoras, efetuadas
as deduções cabíveis e compensado o IRRF, restou saldo de imposto a pagar, não
havendo de se cogitar de devolução do IRRF sobre os rendimentos pagos pelo
INSS.
Por fim, quanto à remissão concedida pela Medida Provisória n. 449, de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, o artigo 14 da citada Lei
determina que:
“Art. 14. Ficam remitidos os débitos com a Fazenda Nacional, inclusive aqueles
com exigibilidade suspensa que, em 31 de dezembro de 2007, estejam vencidos há
5 (cinco) anos ou mais e cujo valor total consolidado, nessa mesma data, seja igual
ou inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
§ 1o O limite previsto no caput deste artigo deve ser considerado por sujeito
passivo e, separadamente, em relação:
(...)
O lançamento ora questionado constituiu o crédito tributário em 2008, sendo a
data de vencimento da multa lançada 07/01/2009 (fl.23). Ainda que abaixo do
limite de R$ 10.000,00, o crédito tributário questionado não estava vencido em
31/12/2007 há cinco anos ou mais.
Não atendendo, pois, os requisitos exigidos pela legislação, não pode ser
concedida a remissão pleiteada.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo
o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 06 a 07.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, exceto
da alegação sobre a Lei no 11.941/09 e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.193 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.002497/2008-18
8
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 107
DF CARF MF
Original